Tribunal: TJSP
Processo: 1009764-89.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação que visa à restituição do valor pago e indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela concessionária de veículos.
Veículo que apresentou defeito de fabricação. Rés que não comunicaram o consumidor sobre a necessidade de recall.
Fornecedoras que não se desincumbiram do ônus de comprovar

Ementa:
Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação que visa à restituição do valor pago e indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela concessionária de veículos.
Veículo que apresentou defeito de fabricação. Rés que não comunicaram o consumidor sobre a necessidade de recall.
Fornecedoras que não se desincumbiram do ônus de comprovar causa excludente de sua responsabilidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.